Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-33.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018796-33.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUZELI PIMENTEL DE BARROS - CPF: 362.350.671-00 (APELANTE), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CLAUDIO MARCIO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 794.904.841-72 (APELADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), DEBORA NUNES ESPERIDIAO - CPF: 024.570.711-51 (ASSISTENTE), ADRIANA PAULA PIMENTEL DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 887.335.641-91 (ASSISTENTE), DEVELSON AMORIM SILVA - CPF: 865.777.511-53 (ASSISTENTE), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), CLEUZELI PIMENTEL DE BARROS - CPF: 362.350.671-00 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIO MARCIO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 794.904.841-72 (APELANTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AVALIAÇÃO DOS BENS PARTILHADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. EMPRESA CONSTITUÍDA DURANTE A CONVIVÊNCIA. DIREITO À PARTILHA. SUCUMBÊNCIA FIXADA CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu união estável entre 30.06.2001 até dezembro de 2019, determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos onerosamente no período e afastou pedidos de alimentos e partilha de certas dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a apelação de Cláudio preenche o requisito da dialeticidade; (ii) definir se é admissível requerer avaliação judicial dos bens apenas em grau recursal; (iii) estabelecer se o mercado “Super Bom” integra o patrimônio partilhável; (iv) analisar a distribuição das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação de Cláudio atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos suficientes e claros quanto aos pontos que pretende ver reformados, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4.

O pedido de realização de perícia judicial configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, por não ter sido formulado no juízo de origem, o que impede seu conhecimento em grau recursal.

5.

O mercado foi constituído formalmente em 2004, na constância da união, sem comprovação de origem sucessória ou exclusão da comunhão, sendo bem comunicável sujeito à partilha igualitária.

6.

A distribuição recíproca das verbas sucumbenciais foi adequada, pois decaiu de parte relevante dos pedidos, afastando a hipótese de sucumbência mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a apelação que, embora de forma sintética, apresenta fundamentos suficientes para impugnar os termos da sentença.

2.

Configura inovação recursal o pedido de produção de prova não formulado no juízo de origem, sendo inviável sua apreciação em grau recursal.

3.

Integra o acervo partilhável o comércio constituído na constância da união estável, quando não comprovada sua natureza particular ou sucessória.

4.

A distribuição recíproca das verbas sucumbenciais é cabível quando ambas as partes decaem de parcelas relevantes dos pedidos, afastando-se a hipótese de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, 98, 99, 1.010, II, e 1.013, §1º; CC, arts. 1.658 e 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000322-21.2022.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.04.2025, DJE 18.04.2025; TJMT n. 1013998-82.2018.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por ambas as partes CLEUZELI PIMENTEL DE BARROS e CLÁUDIO MÁRCIO DE ARRUDA E SILVA contra a sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, ajuizada perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.

Na sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a união estável entre os litigantes no período de 30 de junho de 2001 a dezembro de 2019 e sua dissolução, determinando a partilha igualitária dos bens enumerados e adquiridos onerosamente na constância da união, e afastando o pedido de alimentos e a partilha de determinadas dívidas alegadamente contraídas em prol da entidade familiar (id. 260173669).

A apelante CLEUZELI PIMENTEL DE BARROS insurge-se contra a condenação ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios e custas processuais, alegando que a sentença desconsiderou o fato de ter decaído de apenas parte mínima de seus pedidos (um ano não reconhecido na união estável e o indeferimento dos alimentos), o que justificaria a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. Requer o provimento do recurso para reconhecer a sucumbência mínima e condenar o apelado nas verbas sucumbenciais (id. 260173677).

Por sua vez, o apelante CLÁUDIO MÁRCIO DE ARRUDA E SILVA postula a exclusão do mercado denominado “Super Bom” do rol de bens partilháveis, sob alegação de se tratar de bem herdado, não comunicável no regime de comunhão parcial de bens. Postula a realização de avaliação judicial dos bens partilháveis para fixação do quantum devido e pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal, alegando hipossuficiência financeira diante das obrigações pessoais e ausência de moradia própria. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença (id. 260173679).

Em contrarrazões, o apelado CLÁUDIO MÁRCIO DE ARRUDA E SILVA rebate a tese da sucumbência mínima, requerendo o desprovimento do recurso (id. 260173688).

A apelada CLEUZELI PIMENTEL DE BARROS, em suas contrarrazões,

argui, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento da Apelação de Claudio e, no mérito, o desprovimento do recurso (id. 260173687).

Deferi a gratuidade da justiça ao apelante CLÁUDIO MÁRCIO DE ARRUDA E SILVA (id.

269320253).

O Procurador de Justiça opinou pela não intervenção no feito (id. 272201391).

A audiência de mediação foi inexitosa (id. 295164394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por CLEUZELI PIMENTEL DE BARROS, em que pretende a alteração da sucumbência para condenar o apelado integralmente nas verbas sucumbenciais; a
segunda
, interposta por CLÁUDIO MÁRCIO DE ARRUDA E SILVA, visa a realização de perícia para avaliar os bens a serem partilhados e a exclusão do mercado Super Bom da partilha.

Passo a análise da preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelante CLEUZELI sustenta que não teria se observado o princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação não teria impugnado de maneira específica os fundamentos da sentença.

Consoante dispõe o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve expor "os fundamentos de fato e de direito" que justificam a reforma da decisão recorrida.

Examinando os autos, constato que o recorrente apresentou, de forma adequada, as razões de seu inconformismo, indicando de maneira suficiente os pontos que pretendem ver reformados.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que "
não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
"
[1]
.

Assim, AFASTO a preliminar.

VOTO - MÉRITO

1.

Da apelação interposta por Cláudio

O apelante sustenta a necessidade de realização de perícia judicial para avaliação dos bens elencados na partilha, com vistas à correta quantificação patrimonial.

Contudo, tal pleito não foi deduzido no juízo de origem, seja no saneamento ou na instrução. Trata-se, portanto, de pretensão inovadora em sede recursal, o que desborda dos limites processuais fixados pelos artigos 1.013, §1º do Código de Processo Civil, que veda expressamente a supressão de instância e a apreciação de matéria não submetida ao contraditório na primeira instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONEXÃO DE AÇÕES - APRECIAÇÃO CONJUNTA - ATO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR - NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – LAUDO PERICIAL APTO A EMBASAR A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À LIQUIDAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS - HAVERES DOS SÓCIOS A SEREM COMPENSADOS – NÃO CABIMENTO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMPENSÁVEL - INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 12. A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

(N.U 1013998-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

Assim, impõe-se o não conhecimento deste capítulo do recurso, por se tratar de inovação recursal vedada pela sistemática do processo civil brasileiro.

Seguindo, sustenta o apelante que o mercado denominado “Super Bom” deve ser excluído da partilha por se tratar de bem de natureza particular e sucessória, alegadamente herdado de sua genitora e apenas formalizado em seu nome nos últimos cinco anos.

Contudo, a argumentação não se sustenta diante dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos. Conforme reconhecido na própria sentença, o fundo de comércio identificado como “Super Bom” foi formalmente constituído em 28 de junho de 2004, conforme se extrai do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal, o qual indica o apelante Cláudio como titular originário do CNPJ desde a abertura (id. 260172660).

A sentença foi categórica ao consignar que “
a empresa indicada no item 4 foi adquirida/constituída na constância da união, os quais deverão ser igualmente partilhados entre os litigantes, no patamar de 50% para cada um
”.

Ora, reconhecida a união estável pelo período de 30 de junho de 2001 a dezembro de 2019, resta incontroverso que o empreendimento em questão foi constituído no ano de 2004, ou seja, durante a constância da união, o que atrai a incidência da presunção de esforço comum prevista no artigo 1.658 do Código Civil, sob a égide do regime da comunhão parcial de bens.

Ademais, a alegação de que o fundo de comércio teria sido originado de herança não foi comprovada documentalmente de forma idônea, tampouco demonstrado que os ativos e receitas da empresa tenham se mantido segregados da economia comum do casal.

Ao revés, há provas de que o apelante manteve a gestão direta do mercado, auferindo renda advinda do exercício da atividade comercial comum, renda esta que era revertida para o sustento da família, sendo este o único meio de subsistência da entidade familiar formada pelo casal e seu filho comum.

Tal circunstância corrobora a aplicação do princípio do esforço comum, pilar do regime da comunhão parcial de bens, o qual presume que os bens adquiridos onerosamente na constância da união resultaram da contribuição mútua — ainda que indireta — dos companheiros, inclusive com o trabalho doméstico, que permite o outro se dedicar integralmente à atividade econômica.

Nesse cenário, a alegação de titularidade sucessória não se sustenta, pois (i) não há prova documental robusta da suposta herança; (ii) o bem foi formalizado em nome do apelante durante a união; e (iii) o próprio apelante se beneficiou economicamente da empresa, mantendo com seus lucros o sustento familiar.

A esse propósito, colho precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA DURANTE A CONVIVÊNCIA. EMPRÉSTIMO QUITADO POR UM DOS COMPANHEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar: (a) a partilha igualitária dos bens adquiridos durante a união estável; (b) a divisão da dívida decorrente de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal; (c) a condenação recíproca ao pagamento das custas e honorários. A apelante insurge-se contra a inclusão de motocicleta e fundo de comércio na partilha, requer o reconhecimento do direito à gratuidade judiciária e postula o ressarcimento de 50% de empréstimo quitado por ela após o fim da união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar o direito da apelante à justiça gratuita; (ii) definir se a motocicleta Honda POP 100 e as quotas da empresa Elizangela Silva Monteiro & Cia Ltda. - ME integram o acervo partilhável; (iii) estabelecer se é cabível o ressarcimento, em favor da apelante, de metade do valor de empréstimo quitado após a dissolução da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade judiciária é cabível diante da comprovação de que a apelante é beneficiária do programa Bolsa Família, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. Aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, de modo que integram o acervo partilhável os bens adquiridos onerosamente

durante a convivência, salvo prova de exclusão ou alienação do bem com reversão em benefício comum.

5. A motocicleta Honda POP 100 foi adquirida na constância da união e permanece registrada em nome da apelante, sem prova documental de sua alienação, o que autoriza sua inclusão na partilha.

6. A empresa Elizangela Silva Monteiro & Cia Ltda. foi constituída durante a união estável, presumindo-se comunicáveis as quotas sociais detidas pela apelante, independentemente da alegada destinação dos valores decorrentes da venda do fundo de comércio.

7. A ausência de provas de que o valor obtido com a alienação da empresa foi utilizado exclusivamente pelo outro sócio impede o afastamento da partilha das quotas sociais.

8. O empréstimo de R$ 70.000,00 foi contratado durante a união e presumidamente revertido em favor da vida comum. A quitação integral pela apelante após o término da convivência autoriza o ressarcimento de 50% do valor, nos termos do regime de comunhão parcial de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É devida a gratuidade judiciária à parte que comprova ser beneficiária de programa assistencial do Governo Federal.

2. Integra o acervo partilhável o bem móvel adquirido na constância da união estável e não comprovadamente alienado ou revertido em benefício comum.

3. As quotas de empresa constituída durante a união estável são presumidamente comunicáveis, sendo irrelevante eventual alegação de inexistência de proveito econômico com a venda do fundo de comércio.

4. É cabível o ressarcimento, em favor do companheiro que quitou integralmente dívida contraída na constância da união, presumidamente em benefício comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.660, III, 1.663, §1º, e 1.725; CPC, arts. 98, 99 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

(N.U 1000322-21.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

Conclui-se, assim, que o fundo de comércio é bem comunicável, passível de partilha igualitária entre os companheiros, como corretamente decidido pelo Juízo de origem.

2.

Da apelação interposta por Cleuzeli

A apelante Cleuzeli

insurge-se contra a distribuição proporcional de custas e honorários advocatícios, sustentando que teria decaído de parcela ínfima de seus pedidos, o que, a seu ver, autorizaria o reconhecimento de sucumbência mínima.

A distribuição da sucumbência de forma recíproca foi criteriosa e tecnicamente fundamentada pelo Juízo de origem, tendo observado os pedidos formulados por ambas as partes e os resultados obtidos.

Assim, embora a autora tenha obtido êxito substancial em relação ao reconhecimento da união e à partilha dos bens principais, sua sucumbência não foi meramente residual ou acessória, mas abrangeu questões centrais como alimentos, obrigações, outros bens e parte do período de convivência alegado.

A aplicação do
caput
do art. 86 do CPC se deu de forma técnica e compatível com a realidade do feito, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, deve ser mantido a forma de fixação das verbas sucumbenciais disposta na sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de Cláudio Márcio de Arruda e Silva e, na parte admissível, NEGO PROVIMENTO. Ainda, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação de Cleuzeli Pimentel de Barros.

É como voto.

[1]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025